Tribunal: TJPA
Processo: 0802459-77.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7935 - Perempção
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802459-77.2020.8.14.0000
PACIENTE: SIDIANA DA CONSOLACAO FERREIRA DE MACEDO

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
para trancamento da ação penal. crimes contra a honra tipificados no art.138 e 139 do cp. queixa-crime. alegada perempção diante da

falta de impulsionamento do processo por mais de 30 (trinta) dias, em razão do recolhimento de custas intermediárias a destempo. inocorrência. intimação realizada por meio do diário de justiça. necessidade de intimação pessoal do querelante. precedentes. alegação de inépcia da inicial acusatória. não configuração. peça inaugural que atende aos requisitos legais exigidos, descreve crimes em tese. queixa-crime recebida. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem conhecida e denegada.

1.

Depreende-se dos autos e das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, que a queixa-crime foi recebida, em 19/11/2018.

O querelante foi intimado para efetuar o pagamento das custas intermediárias,
necessárias à realização da audiência
,
por meio do DJE, em 19/06/2019
,
sem especificar prazo para seu cumprimento. No entanto, conforme certidão exarada, em 22/07/2019, não houve manifestação da parte querelante. Diante da aludida certidão, o juízo
a quo,
no dia 06/08/2019,

determinou, novamente, a intimação do querelante

para o recolhimento das custas, inclusive do seu patrono habilitado nos autos, sob pena de não expedição dos mandados e demais atos necessários para a realização da audiência designada para o dia 09/10/2019, bem como de extinção da ação. Em

complemento ao referido despacho,

o magistrado, em 07/08/2019, concedeu o prazo de 10 dias para que o querelante efetuasse o pagamento das custas,
o qual foi efetuado no dia 08/08/2019
. Ademais, observa-se que de acordo com a certidão lavrada pela 2ª Vara Criminal de Belém, em anexo,
as intimações
referentes aos mencionados despachos, proferidos nos dias 06 e 07/08/2019,
se deram, também,
por meio do Diário da Justiça, publicado em 20/08/2019. Vale ressaltar que fora certificado, inclusive, que não houve a intimação pessoal do querelante acerca da matéria.

2.

Conforme restou demonstrado, no dia 08/08/2019, o querelante compareceu espontaneamente aos autos e pagou as custas devidas. Ora, constata-se que havia a necessidade não só da intimação do patrono do querelante, que se fez por Diário da Justiça, mas também, a sua intimação pessoal, ou seja, por mandado judicial, circunstância essa que nunca ocorreu, tanto foi assim que o autor compareceu espontaneamente em juízo para comprovar o recolhimento das custas devidas. Desse modo,
não há que se falar em constrangimento ilegal, tendo em vista que a causa da extinção da punibilidade suscitada pelo impetrante – PEREMPÇÃO – não se configurou
.

3.

Outrossim,
ad argumentandum
, ressalta-se que o pagamento das custas se deu cerca de 2 (dois) meses antes da data designada para a audiência de instrução e julgamento,
não havendo qualquer prejuízo ou impedimento ao prosseguimento da demanda
,
corroborando, portanto, que não houve pretensão de desistência do processo ou abandono da causa
, como pretende o impetrante.

4.

Não há que se falar em inépcia da inicial acusatória quando a exordial descreve os fatos e as circunstâncias em que o delito teria ocorrido, indicando a conduta imputada à paciente, possibilitando, dessa forma, a sua defesa na ação desenvolvida. Nessa esteira, encontra-se em absoluta harmonia com o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, na medida em que narrou o fato típico, com a qualificação da acusada, a classificação dos crimes, demonstrando a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria, não existindo ilegalidade a justificar a concessão da Ordem de trancamento da ação penal;

5.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que para a propositura da ação, exige-se tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, de modo que a certeza só será comprovada ou afastada durante a instrução probatória. Precedentes;

6.

É cediço que o exame aprofundado de provas é inadmissível na via estreita do
writ
, uma vez que seu manejo pressupõe constrangimento ilegal flagrante a ponto de ser demonstrado de plano.

7.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e
denegar
a Ordem impetrada, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Exmo.
Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 24 agosto de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
para Trancamento de Ação Penal com pedido de liminar, impetrado em favor da paciente
SIDIANA DA CONSOLACAO FERREIRA DE MACEDO
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Cumpre esclarecer que o presente
mandamus
foi julgado no dia 02/07/2020, por esta Eg. Seção de Direito Penal que, à unanimidade, conheceu e denegou a Ordem (ID nº 3276807). No entanto, o paciente opôs Embargos de Declaração, em 08/07/2020, o qual foi acolhido, excepcionalmente, para

tornar nulo o julgamento realizado, determinando-se novo julgamento, por videoconferência, oportunizando, assim, a realização de sustentação oral pela defesa da embargante, nos termos do Acórdão ID nº 3421130, de 30/07/2020.

A impetração visa a desconstituição da decisão proferida, em 16/12/2019, em que o juízo
a quo
entendeu não haver perempção, diante da falta de impulsionamento do processo, por mais de 30 (trinta) dias, devido à ausência de recolhimento de custas intermediárias, necessárias à realização de audiência, nos autos da Queixa-Crime nº 0027171-33.2017.814.0401, bem como do recebimento da inicial acusatória.

Afirma que a paciente é querelada no processo de queixa-crime ajuizado por Fabrício Heberth Teixeira da Silva, sob a alegação de que Sidiana estaria lhe acusando, sem bases legais, de cometimento de plágio, caluniando-o e difamando-o. Relata que o querelante foi intimado, em 19/06/2019, a efetuar o pagamento das custas intermediárias e quedou-se inerte, tendo o juízo
a quo
determinado nova intimação, em razão de existir audiência marcada, com necessidade de expedição de intimações das testemunhas. Salienta que apenas, em 08/08/2019, o querelante apresentou o comprovante de pagamento das custas processuais intermediárias, mesmo tendo sido emitidas em 24/07/2019. A defesa da paciente protocolou pedido de reconhecimento da perempção e, apesar da manifestação favorável do Ministério Público de primeiro grau, o juízo singular indeferiu o pedido, em 16/12/2019, ao entender que

não houve prejuízo, tendo em vista que o pagamento das custas ocorreu dois meses antes da audiência designada, afirmando que a perempção só pode ser reconhecida após a intimação pessoal da parte. Irresignada, a paciente impetrou o presente
writ
, alegando, além da perempção, a inépcia da inicial, em razão da ausência de indicação de
animus

difamandi
e
caluniandi
.

Requer, por fim, a concessão da Ordem para que seja reconhecida a perempção, com a consequente extinção da punibilidade, bem como para que seja reconhecida a inépcia da inicial.

A liminar foi indeferida, as informações foram prestadas pela autoridade inquinada coatora. O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que Fabrício Hebert Teixeira da Silva, ajuizou queixa-crime em face de Sidiana da Consolação Ferreira Macedo, ora paciente, imputando-lhe as condutas previstas nos artigos 138 e 139 do Código Penal Brasileiro. Consta da peça acusatória que: “o querelante é professor de História, e nessa condição elaborou uma nota de pesquisa de mestrado (...). Nesse projeto, como qualquer pesquisador, o querelante faz referência a vários outros trabalhos - e seus respectivos autores - que subsidiaram a sua pesquisa, e entre eles se encontra o livro de autoria da querelada (...). Inesperadamente, em 10 de Maio do corrente ano, o querelante recebeu e-mail do Editor da Revista Projeto História, Luiz Antônio Dias (etii. anexo), informando-lhe que estava sendo acusado de plágio pela Professora Sidiana Macêdo, ora querelada. Nessa oportunidade, solicitou que verificasse a documentação citada nas conversas de e-mall trocadas no histórico da mensagem, para ao fim, se pronunciar a respeito. Na mensagem enviada pelo editor, constata-se inequivocamente que a querelada faz várias acusações de plágio contra o querelante, afirmando categoricamente que seu trabalho foi plagiado por este (...). Como solicitado pelo editor, o querelante respondeu a acusação através de e-mail (em anexo), e demonstrou mais uma vez que não existe qualquer espécie de plágio, seja em relação a querelada seja em relação a qualquer outro autor citado na obra. No mesmo email, o querelante solicitou a manifestação da querelada, a qual foi apresentada em 08 de julho de 2017, contendo 42 páginas, onde a querelada reafirma a acusação de plágio conceitual (...). Percebe-se que mesmo após suas acusações terem sido rechaçadas pelo editor da revista Projeto História a querelada insiste para que ele dê ciência da acusação ao querelante, ou seja, está cabalmente provado o dolo de acusar, de caluniar injustamente”.

A audiência de tentativa de conciliação ocorreu, em 08/08/2018, no entanto, não houve possibilidade de se obter a conciliação entre as partes. A queixa-crime foi recebida, em 19/11/2018. A querelada protocolou petição requerendo a declaração da extinção da punibilidade, considerando que o querelante foi intimado para efetuar o pagamento das custas intermediárias, no dia 18/06/2019, porém, somente efetuou o pagamento, em 08/08/2019, após ser publicado novo despacho para recolhimento das custas. Realizada audiência de instrução e julgamento, a querelada não compareceu, juntando aos autos atestado médico, requerendo a realização do seu interrogatório em outra oportunidade. Em decisão datada de 16/12/2019, o juízo coator não acolheu a perempção, dando prosseguimento ao feito.
Eis a suma dos fatos
.

Cinge-se a presente impetração em face de suposto constrangimento ilegal sofrido pela paciente, alegando a ocorrência de
perempção
nos autos da ação penal privada nº 0027171-33.2017.814.0401, diante da falta de impulsionamento do processo, por mais de 30 (trinta) dias, devido à ausência de recolhimento de custas intermediárias, as quais teriam sido recolhidas pelo querelante a destempo, bem como de
inépcia
da inicial, em razão da ausência de indicação de
animus difamandi
e
caluniandi
.

É cediço que a perempção, como perda do direito de prosseguir na ação penal de iniciativa privada, reveste-se como uma sanção jurídica, imposta ao querelante por sua inércia, negligência ou contumácia. No entanto, entende a jurisprudência pátria que para a configuração da perempção prevista no artigo 60, inciso I, do CPP, é necessária a intimação pessoal do querelante para que promova o andamento do processo, não bastando a sua intimação e/ou de seu procurador, por meio do Diário da Justiça. Constatada a paralisação do processo pelo autor da ação, impõe-se a sua intimação, que deve ser pessoal, a fim de que impulsione o processo, sob pena de ser declarada a perempção e extinta a ação, na medida em que ele precisa tomar conhecimento das consequências da sua inércia a tempo de obstaculiza-las, bem como não pode ser prejudicado por eventual desídia do seu advogado.

In casu
, cumpre fazer um breve histórico do trâmite processual, a fim de possibilitar uma melhor análise do pleito.

Depreende-se dos autos e das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, que a queixa-crime foi recebida, em 19/11/2018.

O querelante foi intimado para efetuar o pagamento das custas intermediárias,
necessárias à realização da audiência
,
por meio do DJE, em 19/06/2019
,
sem especificar prazo para seu cumprimento. No entanto, conforme certidão exarada, em 22/07/2019, não houve manifestação da parte querelante. Diante da aludida certidão, o juízo
a quo,
no dia 06/08/2019,

determinou, novamente, a intimação do querelante

para o recolhimento das custas, inclusive do seu patrono habilitado nos autos, sob pena de não expedição dos mandados e demais atos necessários para a realização da audiência designada para o dia 09/10/2019, bem como de extinção da ação. Em

complemento ao referido despacho,

o magistrado, em 07/08/2019, concedeu o prazo de 10 dias para que o querelante efetuasse o pagamento das custas,
o qual foi efetuado no dia 08/08/2019

(comprovante em anexo). Ademais, observa-se que de acordo com a certidão lavrada pela 2ª Vara Criminal de Belém, em anexo,
as intimações
referentes aos mencionados despachos, proferidos nos dias 06 e 07/08/2019,
se deram, também,
por meio do Diário da Justiça, publicado em 20/08/2019. Vale ressaltar que fora certificado, inclusive, que não houve a intimação pessoal do querelante acerca da matéria.

Conforme restou demonstrado, no dia 08/08/2019, o querelante compareceu espontaneamente aos autos e pagou as custas devidas. Ora, constata-se que havia a necessidade não só da intimação do patrono do querelante, que se fez por Diário da Justiça, mas também, a sua intimação pessoal, ou seja, por mandado judicial, circunstância essa que nunca ocorreu, tanto foi assim que o autor compareceu espontaneamente em juízo para comprovar o recolhimento das custas devidas. Desse modo,
não há que se falar em constrangimento ilegal, tendo em vista que a causa da extinção da punibilidade suscitada pelo impetrante – PEREMPÇÃO – não se configurou
.

Outrossim,
ad argumentandum
, ressalta-se que o pagamento das custas se deu cerca de 2 (dois) meses antes da data designada para a audiência de instrução e julgamento,
não havendo qualquer prejuízo ou impedimento ao prosseguimento da demanda
,
corroborando, portanto, que não houve pretensão de desistência do processo ou abandono da causa
, como pretende o impetrante.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

“APELAÇÃO RECEBIDA COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIMES CONTRA A HONRA
. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
PEREMPÇÃO NÃO VERIFICADA
.
NECESSIDADE
DE
INTIMAÇÃO

PESSOAL
DA
QUERELANTE
.

1.

Consoante determina o inciso VIII, do art. 581, do CPP, caberá recurso em sentido estrito da decisão que reconhecer a perempção e, consequentemente, julgar extinta a punibilidade. Todavia, interposto dentro do prazo legal, utilizo do princípio da fungibilidade, na espécie, para fins de conhecer o apelo manejado pela
querelante

como recurso em sentido estrito. 2. A competência para o julgamento do presente recurso não é das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais, uma vez que os crimes imputados à querelada na Queixa-Crime possuem, cumulativamente, pena máxima cominada pela lei superior a 02 anos (art. 61, da Lei nº 9099/95). Imperativo, portanto, o julgamento do presente recurso por esta e. Corte. 3. No caso em liça, verifica-se que apenas a procuradora da
querelante
foi
intimada
acerca do retorno negativo do mandato de citação e da
necessidade
de apresentação do atual endereço da querelada, oportunidade em que se manteve inerte. Assim,
a fim de evitar que a
querelante
seja prejudicada por eventual desídia ou inércia de sua advogada, imperativa a reforma da decisão hostilizada, a fim de que seja dado prosseguimento ao feito,
afastando-se a perempção e encaminhando a citação da querelada no endereço fornecido
. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Crime, Nº 70079604195, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Julgado em: 11-04-2019).

“APELAÇÃO
CRIMINAL. AÇÃO PENAL PRIVADA.
CONCORRÊNCIA

DESLEAL
.
PEREMPÇÃO
.
Não se trata de feito em fase pré-processual, pois a queixa foi recebida, dando início à ação penal. Não obstante as custas do processo só tenham sido satisfeitas quando da intimação do querelante para recolhê-las, a parte tem o direito de ser instada a praticar os atos processuais mediante regular intimação. O querelante deixou de movimentar o processo por mais de trinta dias, dando ensejo à hipótese do art. 60, I, do CPP. A alegação de que não cabe ao querelante, no caso, o pagamento do preparo da audiência, tendo em vista que se trata de audiência designada para oferecimento de proposta de transação penal aos querelados não prospera. Nos termos do Regimento de Custas e da Consolidação Normativa Judicial, tratando-se de ação penal privada, o pagamento das custas e despesas do processo deve ser promovido pela parte autora, no caso a querelante, não se aplicando o art. 796 da CNJ. Contudo, constatada a paralisação do processo pelo autor da ação, impõe-se que seja ele intimado para impulsionar o processo, sob pena de ser declarada a
perempção

e extinta a ação. Só assim poderá ser aplicado o disposto no art. 60, I, do CPP, na medida em que ele precisa tomar conhecimento das consequências da sua inércia a tempo de obstaculizá-las.
Decisão cassada para
determinar a intimação pessoal da querelante para impulsionar o processo
.
APELO
PARCIALMENTE PROVIDO”.(
Apelação
Crime, Nº 70072967037, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Alberto Etcheverry, Julgado em: 05-10-2017).

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
CRIMES CONTRA A HONRA. AÇÃO PENAL PRIVADA
. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR REFERENTE AO PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO.
PEREMPÇÃO NÃO VERIFICADA
. DECISÃO MANTIDA. Conhecimento. Insurge-se a defesa contra a decisão que rejeitou a preliminar de inépcia da queixa-crime suscitada pelo querelado com base no princípio da indivisibilidade da ação penal. A consequência do acolhimento da tese referida seria a extinção da punibilidade, nos termos dos artigos 48 e 49 do Código de Processo Penal. E, a inconformidade foi manejada com fundamento no artigo 581, inciso IX, do mesmo diploma legal, de modo que o recurso interposto é o adequado ao caso em epígrafe.
Perempção. Inocorrência.
Necessidade

de
intimação

pessoal
do
querelante
.
Causa de extinção da punibilidade não verificada. Manutenção da decisão. Não verificando a situação descrita no arrazoado, qual seja, ter o autor da ação penal privada desobedecido o princípio da indivisibilidade, com o oferecimento de queixa-crime em desfavor de apenas um dos supostos autores dos crimes imputados, é caso de manter a decisão lançada na origem. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso em Sentido Estrito, Nº 70053225009, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Julgado em: 18-12-2014).

No que concerne à alegação de inépcia, percebe-se que a inicial acusatória descreve os fatos e as circunstâncias em que o suposto delito teria ocorrido, indicando a conduta imputada à paciente, possibilitando, dessa forma, a sua defesa na ação desenvolvida.

Nessa esteira, encontra-se em absoluta harmonia com o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, na medida em que narrou o fato típico, com a qualificação da acusada, a classificação do crime, demonstrando a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria, não existindo ilegalidade a justificar a concessão da Ordem de trancamento da ação penal.

Dessa forma, da análise dos documentos acostados, constata-se que há substrato probatório suficiente para o desenvolvimento regular da ação penal diante da presença dos indícios mínimos necessários, reconhecidos, tanto na decisão do juízo singular que recebeu a queixa-crime, em 19
/11/2018
, como no
decisum
que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade, datado de
16/12/2019, este último,
conforme se observa, na parte que interessa,
verbis
:

“Sabe-se que a perempção é a perda do direito de prosseguir na ação penal privada em virtude de o querelante deixar de tomar as providências necessárias à movimentação do processo, gerando uma presunção de desistência. No presente caso, há de se reconhecer que o querelante efetuou o pagamento das custas, embora à destempo, porém, dois meses antes da data designada para audiência de instrução e julgamento, não havendo qualquer prejuízo ou impedimento ao prosseguimento da demanda, estando patente que não pretendeu desistir com o processo. Ademais, a perempção somente deve ser reconhecida após a intimação pessoal da parte, e se permanecer inerte, conforme entendimento da jurisprudência e doutrinário. Renato Brasileiro de Lima1 ao tratar do tema esclarece: “Não promoção do andamento do processo durante 30 (trinta) dias seguidos: prevalece o entendimento de que antes de declarar a perempção, o juiz deve intimar o querelante para apresentar eventual justificativa para o abandono do processo. Dessa forma, o querelante não será penalizado com a perempção por conta de eventual desídia de seu advogado. Ademais, a contagem desse prazo de 30 (trinta) dias deve ser contínua. Logo, se ocorrerem diversas paralisações, mas nenhuma isoladamente, dando margem a prazo de 30 (trinta) dias, não há falar e perempção”

No mesmo sentido se manifesta a jurisprudência, inclusive do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. DECISÃO QUE EXTINGUIU A AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA. JUSTIÇA GRATUITA REQUERIDA SOMENTE NA FASE RECURSAL. PROVIMENTO. 1. O fato do querelante passar por dificuldades financeiras não leva à automática concessão da justiça gratuita, pois não é fato que deva ser deduzido pelo magistrado, portanto, a parte deve requerer expressamente a gratuidade, o que foi feito pelo recorrente somente na fase recursal. 2. Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça são no sentido de oportunizar ao querelante o pagamento de custas judiciais, antes da rejeição da queixa-crime, sob esse fundamento, o que não foi observado no caso. 3. Não se confunde decadência do direito de queixa, com a perempção do dever de recolher custas, pois uma vez exercido o primeiro dentro do prazo, mesmo que em juízo incompetente, interrompe-se o prazo decadencial, razão pela qual não se poderia guiar o magistrado pela ausência do pagamento de custas para reconhecer a decadência da queixa-crime. 4. Recurso conhecido e provido, à unanimidade. (Recurso em Sentido Estrito nº 00397663520158140401 (183169), 3ª Turma de Direito Penal do TJPA, Rel. Raimundo Holanda Reis. j. 16.11.2017, DJe 17.11.2017). Sublinhei. Havendo o pagamento das custas judiciais intermediárias, em tempo hábil a dar cumprimento a todos os mandados necessários para realização da audiência de instrução e julgamento, sem que houvesse qualquer prejuízo ao andamento do feito, por óbvio que não houve abandono da causa de sua parte. Assim, rejeito a arguição de perempção, dando prosseguimento ao feito, mantendo a data de 23 de abril de 2020, às 09h, para continuação da audiência de instrução e julgamento.”

De todo modo, descabe na via estreita do
writ,
reexaminar se suficientes ou não os
elementos confirmadores da imputação.

No mesmo sentido, precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSO PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A extinção da ação penal por falta de justa causa ou por inépcia formal da denúncia situa-se no campo da excepcionalidade.

2. Somente é cabível o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade.

3. Não há falar em inépcia da denúncia quando a peça descreve os fatos e as circunstâncias em que o delito teria ocorrido, bem indicando a conduta imputada ao acusado, permitindo, assim, sua plena defesa na ação desenvolvida. Na espécie, a denúncia imputa ao ora recorrente constantes ameaças de morte à vítima, o que foi corroborado pela declaração das próprias filhas do casal e do depoimento da ofendida.

4. Infirmar a conclusão da instância ordinária acerca da existência de elementos inquisitoriais confirmadores da imputação, é revolvimento probatório, vedado na via do habeas corpus.

5. Recurso em Habeas Corpus improvido.” (RHC 52.505/PI, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 25/05/2016).

“"HABEAS CORPUS" SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DENÚNCIA FUNDAMENTADA APENAS NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES.

1. Os Tribunais Superiores restringiram o uso do "habeas corpus" e não mais o admitem como substitutivo de outros recursos e nem sequer para as revisões criminais.

2. É cediço que "
o trancamento de ação penal na via do habeas corpus é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito
" (HC 221.249/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 26.9.13).

3. De acordo acordo com a jurisprudência firmada nesta Corte
é possível o recebimento da denúncia com base no depoimento da vítima por crimes de ameaça praticados no ambiente doméstico, de vez que no curso da instrução processual é que serão colhidos outros elementos de convicção aptos a confirmar ou não, as alegações da vítima colhidas extrajudicialmente, mormente quando se trata de delitos cometidos sem a presença de testemunhas, como no caso
.

4. "Habeas corpus" não conhecido por ser substitutivo do recurso cabível.” (HC 263.690/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 24/10/2013).

Assim sendo, diante da existência de indícios suficientes de autoria capazes de justificar a
persecutio criminis
, não há que se falar em trancamento da ação penal como requer o impetrante.

Ante o exposto, em consonância com

o parecer ministerial, conheço e
denego a Ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 24 de agosto de 2020.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/08/2020